Tribunal: STM
Processo: 7000041-15.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ARREMESSO DE OBJETO. LESÃO CARACTERIZADA. ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. O arremesso de objeto, com peso relativamente apto a causar ferimento contundente, na direção da face de outrem, possui conhecido potencial lesivo. O melhor critério para analisar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado ocorrido. No caso concreto, malgrado o Acusado tenha negado a prática da conduta, o conteúdo das provas orais esteve sempre sob o mesmo prisma. Todos os que estavam próximos da cena delitiva perceberam características pessoais do Agente que deu causa ao resultado lesivo. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000041-15.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
E, NO MÉRITO, JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, A FIM DE MANTER INCÓLUME
A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE CONDENOU O EX-3º SGT EX
MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR À PENA DE 2 (DOIS) MESES E
10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 210, "CAPUT",
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000041-15.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO
CPM.
ARREMESSO
DE
OBJETO.
LESÃO
CARACTERIZADA.
ELEMENTOS DO TIPO CULPOSO PRESENTES. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
APELAÇÃO
CONHECIDA
E
DESPROVIDA.
UNANIMIDADE.
Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a
existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária,
comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c)
resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de
causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade,
conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM.
O arremesso de objeto, com peso relativamente apto a causar ferimento
contundente, na direção da face de outrem, possui conhecido potencial lesivo.
O melhor critério para analisar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo,
ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições
de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão
do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha
para evitar o resultado ocorrido.
No caso concreto, malgrado o Acusado tenha negado a prática da conduta, o
conteúdo das provas orais esteve sempre sob o mesmo prisma. Todos os que
estavam próximos da cena delitiva perceberam características pessoais do
Agente que deu causa ao resultado lesivo.
Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e, no mérito, em negar provimento, a
fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
ex-3º Sgt Ex MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR à pena de 2 (dois) meses e
10 (dez) dias de detenção, como incurso no artigo 210, "caput", do Código Penal Militar.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa do Acusado ex-3º Sgt Ex
MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR (evento 4), tendo como alvo a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de
12/12/2023, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como
incurso no artigo 210, caput, do Código Penal Militar (Processo nº 7000079-
98.2023.7.02.0002; evento 123).
Narra a Denúncia que, no dia 26/4/2022, por volta das 21h30, durante Instrução
de Utilização do Terreno e Técnicas Especiais (noturna) - Silenciamento de Sentinela, que
ocorreu no Campo Básico do Efetivo Variável do 2º Batalhão de Infantaria Leve, em São
Vicente-SP, o denunciado teria praticado o delito de lesão corporal em face do Sd Ev Fabiano
Sobral Salgado nos seguintes termos (Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002; evento 1;
doc. 1), in verbis:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das
21h30min, durante Instrução de Utilização do Terreno e Técnicas Especiais (noturna) –
Silenciamento de Sentinela, realizada no Campo Básico do Efetivo Variável do 2º Batalhão de
Infantaria Leve, o denunciado praticou o delito de lesão corporal culposa em face do Sd Ev
Fabiano Sobral Salgado.
O IPM foi precedido de sindicância, que concluiu pela existência de indícios de crime militar
(Solução da Sindicância, fls. 2/11), sendo determinada a instauração do IPM em epígrafe.
No âmbito deste, restou apurado que, na data mencionada, durante a Oficina de Progressão
Noturna, enquanto se deslocava para o Campo Básico do Efetivo Variável, o ofendido soldado
Sobral sentiu tonturas, deixou sua mochila e fuzil na área destinada a equipamentos, na área
externa da Vila Militar dos Sargentos, e se afastou em direção à via, parando em frente ao
local da oficina, onde se encontravam diversos militares, dentre os quais o Sd Ev Wesley Souza
Duarte e o Cb NB Jonatha Alves da Anunciação.
Na ocasião, o denunciado desempenhava as funções de monitor da instrução, comandada pelo
Tenente Seiscenti, e encontrava-se a uma distância de cerca de 15 (quinze) metros do
ofendido.
O ofendido, ao se deslocar, inadvertidamente deixou cair o seu cantil. Conforme relato do Sd
João Marcelo Barroso de Oliveira, o denunciado recolheu o cantil do ofendido. Em dado
momento, o denunciado pronunciou a frase “Recruta, segura este cantil!”, e ato contínuo
arremessou o cantil na direção do ofendido, conforme relatos de militares que presenciaram
os fatos, notadamente Soldado João Marcelo Barroso de Oliveira (fls. 46/48 e 93/94), Soldado
Guilherme Henrique Santos Hatz (fls. 57/59 e 95/96) e Cabo Jonatha Alves da Anunciação
(Fls. 64/67).
O cantil atingiu a face do ofendido, provocando-lhe lesão corporal consistente em fratura do
nariz, conforme constou da ficha médica (Evento 6, fls. 60/63).
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ofendido Soldado Sobral narrou que se encontrava próximo ao Cabo Anunciação e ao
Soldado Duarte, e que se sentia um pouco tonto, quando foi atingido por um objeto, sendo que
não viu quem o arremessou. Afirmou que não havia dado pela falta de seu cantil, e que não
ouviu nenhuma frase antes de ser atingido. Assim que o objeto o atingiu, caiu para trás,
sentindo forte dor no nariz, que sangrava. O Cabo Anunciação o conduziu até a retaguarda da
academia, e logo depois o Sargento Azevedo o conduziu ao posto médico, onde permaneceu
até que foi levado ao HMASP (Evento 6, fls. 60/63).
O acusado não admitiu que arremessou o cantil na direção do ofendido, alegando que
entregou o cantil a um soldado, tendo pedido para que o entregasse aos soldados que estavam
baixados. Assim que o Soldado Sobral foi atingido, preocupou-se em prestar socorro a este, e
não se dirigiu ao soldado a quem havia entregado o cantil, e sequer soube identificá-lo
(Evento 6, fls. 100/103).
A versão apresentada pelo denunciado revela-se inverossímil, porque não é factível que ele
não pudesse ter identificado o soldado a quem teria entregado o cantil, já que o local era
iluminado, e os soldados que participavam da instrução trajavam uniforme e capacete com
numeração de identificação. Outrossim, o denunciado não apontou nenhuma testemunha que
corroborasse com sua versão. Logo após os fatos, ele tentou esquivar-se da responsabilidade
pelo arremesso do cantil, indagando aos soldados que participavam da instrução se haviam
visto alguém arremessando o cantil na direção do ofendido. Ademais, conforme relato do
Soldado João Marcelo Barroso de Oliveira, à época da instauração da sindicância, o
denunciado o procurou para lhe perguntar se tinha certeza de que ele havia arremessado o
cantil em direção ao ofendido e, segundo relato do Soldado Guilherme Henrique Santos Hatz,
o denunciado também chegou a procurá-lo, mas não conversaram, porque ele estava ocupado
com outras atividades.
Face às incongruências na versão do denunciado, e discrepância em relação aos relatos das
demais testemunhas, foi realizada reconstituição dos fatos, na qual foram novamente colhidos
os depoimentos das testemunhas e observada a localização de todos os envolvidos, bem como
a luminosidade no local, tendo restado constatado que o arremesso do cantil proveio da
posição em que se encontrava o Sargento Azevedo, evidenciando-se que ele foi o responsável
pelas lesões corporais produzidas no Soldado Sobral (Evento 6, fls. 137/148).
Ao relatar o feito, a autoridade policial consignou que os depoimentos prestados pelas
testemunhas, associado ao relatório de reconstituição dos fatos, permitem concluir que o
denunciado arremessou o cantil em direção ao ofendido, o que resultou em lesão corporal
neste (Evento 6, fls. 151/162).
Posteriormente, a requerimento do Ministério Público Militar, o ofendido foi submetido a
exame de corpo de delito indireto, feito com base na análise de documento da alta hospitalar
do Hospital Militar de Área, bem como nos relatos do ofendido, que relatou ter permaneceu
afastado em repouso absoluto por quatorze dias e após ter trabalhado em funções
administrativas por duas semanas. O laudo concluiu que o ofendido apresentou “lesões
corporais de natureza LEVE” (Evento 39).
Consigne-se ainda que no Evento 47 foi esclarecido que o cantil arremessado no ofendido não
foi apreendido à época dos fatos, porém, conforme informações prestadas pelo próprio
ofendido e pelas testemunhas, tratava-se de um cantil pleno, que, de acordo com a
Especificação Técnica nº 05812014, de 3 de junho de 2014, da Diretoria de Abastecimento do
Comando Logístico do Exército Brasileiro, apresenta as seguintes características:
“(...) Volume Efetivo: 935m1 Cor: Verde Matéria Prima: Polietileno Peso aproximado: Corpo
e Tampa: 135gr (...)”
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou, portanto, devidamente provada a conduta culposa do denunciado, que consistiu na
forma imprudente com que ele, que era monitor da instrução, arremessou um cantil com força,
em direção a um soldado participante da instrução, em momento em que este estava distraído.
Verifica-se que o denunciado Sargento MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR,
agindo de forma livre e consciente, praticou o delito de lesão corporal na modalidade culposa,
em face do soldado Fabiano Sobral Salgado.
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado repousam nos
depoimentos acostados aos autos (Evento 6, fls. 43/45; 46/48; 57/58; 60/63; 64/66; 68/70;
93/94; 95/96; 97/97; 100/103; no laudo de reprodução simulada (Evento 6, fls. 139/148); nos
documentos médicos do ofendido (Evento 6, fls. 85/91 e Evento 32); no exame de corpo de
delito (Evento 39), e na descrição do cantil (Evento 47).
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação de MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR para se ver processar e
julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, até final condenação, como incurso nos delitos
tipificados no artigo 210 c.c artigo 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. [...]
Em
11/4/2023,
a
Denúncia
foi
recebida
(Processo
nº
7000079-
98.2023.7.02.0002; evento 1; doc. 2).
Em 18/4/2023, o Acusado foi regularmente citado (Processo nº 7000079-
98.2023.7.02.0002; evento 11).
Foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 71.398/2023, da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo-SP (IML), que descreve as lesões causadas no
Ofendido (Processo nº 7000302-85.2022.7.02.0002; evento 39).
Também foi trazida aos autos informação acerca da apreensão do material que
serviu como arma imprópria utilizada para a consumação do evento (Processo nº 7000302-
85.2022.7.02.0002; evento 47).
No dia 26/6/2023, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Na ocasião, o ofendido Sd EV FABIANO SOBRAL SALGADO
prestou as declarações na forma do art. 312 do CPPM. Na mesma oportunidade, foram
ouvidas as testemunhas indicadas pelo Parquet militar Sd Ex JOÃO MARCELO BARROSO
DE OLIVEIRA, Sd Ex GUILHERME HENRIQUE SANTOS HATZ e Cb Ex JONATHA
ALVES DA ANUNCIAÇÃO. Após, estando as partes satisfeitas, o Acusado foi qualificado e
interrogado. Ato contínuo, abriu-se vista para manifestação nos termos do art. 427 do CPPM
(Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002; evento 38).
O Ministério Público Militar não requereu diligência. A Defensoria Pública da
União requereu que as testemunhas Sd Ex João Marcelo Barroso e Sd Ex Guilherme
Henrique Santos fossem oficiados para que enviassem os prontuários de alterações dos
aludidos militares (Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002; eventos 50 e 51).
Na fase do art. 428 do CPPM, a Defesa do Acusado pugnou pela sua
absolvição. A seu turno, o MPM pugnou pela condenação do Réu nas sanções do art. 210 do
CPM.
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos certidão de NADA CONSTA no Banco de Dados da Justiça
Militar da União, do TJ-SP, do TRF-3 e do TSE com relação ao ex-3º Sgt Ex MARCELO
AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR (Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002;
eventos 89 e 90).
Por intermédio de Decisão exarada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
estando o processo em ordem e não havendo diligência a ser realizada, foi designada sessão
de julgamento.
O julgamento foi realizado, conforme resumido em Ata e gravado em vídeo
(Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002; eventos 119 e 122).
O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 11/12/2023,
decidiu, por maioria (4x1), condenar o Acusado à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção, como incursos no artigo 210, caput, do Código Penal Militar.
Em 12/12/2023, a Sentença foi assinada, tendo sido disponibilizada nessa
mesma data (Processo nº 7000079-98.2023.7.02.0002; eventos 89 e 90).
Inconformada, a Defesa do Acusado ex-3º Sgt Ex MARCELO AUGUSTO
AZEVEDO LIMA JUNIOR interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação (Processo nº
7000079-98.2023.7.02.0002; evento 130).
Em 22/1/2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo nº
7000079-98.2023.7.02.0002; evento 133).
Nas suas Razões, a DPU, na defesa dos interesses do Acusado ex-3º Sgt Ex
MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR, sustenta a sua absolvição por ausência
de comprovação da autoria delitiva (evento 4).
Nas suas Contrarrazões, o MPM, atuante na primeira instância, requereu que
a Apelação do Acusado fosse conhecida e não provida, de modo que restasse mantida íntegra
a Sentença hostilizada (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da Subprocuradora-Geral
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo desprovimento do vertente
recurso defensivo (evento 10).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela defesa do Acusado ex-3º Sgt Ex
MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR (evento 4), tendo como alvo a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de
12/12/2023, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como
incurso no artigo 210, caput, do Código Penal Militar (Processo nº 7000079-
98.2023.7.02.0002; evento 123).
No caso dos autos, a responsabilização criminal do Acusado ocorreu em razão
da seguinte conduta, a qual restou descrita na Denúncia e na Sentença condenatória de
maneira pormenorizada, in verbis:
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das
21h30min, durante Instrução de Utilização do Terreno e Técnicas Especiais (noturna) –
Silenciamento de Sentinela, realizada no Campo Básico do Efetivo Variável do 2º Batalhão de
Infantaria Leve, o denunciado praticou o delito de lesão corporal culposa em face do Sd Ev
Fabiano Sobral Salgado.
O IPM foi precedido de sindicância, que concluiu pela existência de indícios de crime militar
(Solução da Sindicância, fls. 2/11), sendo determinada a instauração do IPM em epígrafe.
No âmbito deste, restou apurado que, na data mencionada, durante a Oficina de Progressão
Noturna, enquanto se deslocava para o Campo Básico do Efetivo Variável, o ofendido soldado
Sobral sentiu tonturas, deixou sua mochila e fuzil na área destinada a equipamentos, na área
externa da Vila Militar dos Sargentos, e se afastou em direção à via, parando em frente ao
local da oficina, onde se encontravam diversos militares, dentre os quais o Sd Ev Wesley Souza
Duarte e o Cb NB Jonatha Alves da Anunciação.
Na ocasião, o denunciado desempenhava as funções de monitor da instrução, comandada pelo
Tenente Seiscenti, e encontrava-se a uma distância de cerca de 15 (quinze) metros do
ofendido.
O ofendido, ao se deslocar, inadvertidamente deixou cair o seu cantil. Conforme relato do Sd
João Marcelo Barroso de Oliveira, o denunciado recolheu o cantil do ofendido. Em dado
momento, o denunciado pronunciou a frase “Recruta, segura este cantil!”, e ato contínuo
arremessou o cantil na direção do ofendido, conforme relatos de militares que presenciaram
os fatos, notadamente Soldado João Marcelo Barroso de Oliveira (fls. 46/48 e 93/94), Soldado
Guilherme Henrique Santos Hatz (fls. 57/59 e 95/96) e Cabo Jonatha Alves da Anunciação
(Fls. 64/67).
O cantil atingiu a face do ofendido, provocando-lhe lesão corporal consistente em fratura do
nariz, conforme constou da ficha médica (Evento 6, fls. 60/63).
O ofendido Soldado Sobral narrou que se encontrava próximo ao Cabo Anunciação e ao
Soldado Duarte, e que se sentia um pouco tonto, quando foi atingido por um objeto, sendo que
não viu quem o arremessou. Afirmou que não havia dado pela falta de seu cantil, e que não
ouviu nenhuma frase antes de ser atingido. Assim que objeto o atingiu, caiu para trás,
sentindo forte dor no nariz, que sangrava. O Cabo Anunciação o conduziu até a retaguarda da
academia, e logo depois o Sargento Azevedo o conduziu ao posto médico, onde permaneceu
até que foi levado ao HMASP (Evento 6, fls. 60/63).
O acusado não admitiu que arremessou o cantil na direção do ofendido, alegando que
entregou o cantil a um soldado, tendo pedido para que o entregasse aos soldados que estavam
baixados. Assim que o Soldado Sobral foi atingido, preocupou-se em prestar socorro a este, e
não se dirigiu ao soldado a quem havia entregado o cantil, e sequer soube identificá-lo
(Evento 6, fls. 100/103).”
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 12/12/2023, por essa conduta, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM condenou o Acusado à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez)
dias de detenção, como incurso no artigo 210, caput, do Código Penal Militar.
Inconformada com a condenação, a Defesa do Acusado interpôs o presente
apelo.
Em que pese o laborioso apelo defensivo, entendo que não merece amparo.
A propósito, dispõe o tipo penal em comento, in verbis:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Trata o tipo penal de crime culposo praticado em razão da inobservância do
dever de cuidado durante a Instrução de Utilização do Terreno e Técnicas Especiais, em
período noturno, ocasião na qual o Acusado teria arremessado um cantil na direção da face da
vítima, o Sd Sobral, causando-lhe as lesões descritas na ficha médica (IPM nº 7000302-
85.2022.7.02.0002, evento 6).
Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo
pressupõe conduta voluntária que gera um fato ilícito que, embora não desejado pelo agente,
era previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação com o devido cuidado.
Com efeito, o presente caso amolda-se perfeitamente ao aludido dispositivo,
pois, o Acusado, não observando seus deveres objetivos de cuidado, ocasionou lesões no
Ofendido. Em sua conduta, percebe-se um agir sem a devida cautela, atenção, ou diligência
ordinária ou especial, a que estava obrigado.
Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a
existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou
não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e)
previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do
CPM.
Sobre a inobservância do dever objetivo de cuidado e a imprevisibilidade do
resultado, destaco a lição de NUCCI [Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 73/74.], in verbis:
Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado
objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que
podia ter sido evitado.
Elementos da culpa: a) Concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais
importante na culpa é a análise do comportamento e não do resultado; b) Ausência do dever
de cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de atenção e
cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado derivam
da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

organizada está disposta a tolerar; (...) e) ausência de previsão (na culpa inconsciente): o
agente não vislumbra qualquer resultado danoso; previsão do resultado (culpa consciente),
esperando sinceramente que não ocorra [...]
Pelo contexto dos autos, percebe-se que houve a ausência do dever objetivo de
cuidado, porquanto o Acusado não seguiu as regras básicas de atenção e cautela na Instrução.
A inobservância do dever de cuidado traduz-se na obrigação de
o Acusado adotar os procedimentos regulamentares, no sentido de não ter tomado a cautela
devida quando impeliu o cantil, vindo a ferir seu colega de farda.
No mesmo sentido, o resultado indesejado revela-se, a toda evidência, deveras
previsível. O arremesso de objeto, com peso relativamente apto a causar ferimento
contundente, na direção da face de outrem, possui conhecido potencial lesivo.
Nesse conspecto, cumpre esclarecer que, de acordo com o Registro de Visita
Médica (IPM nº 7000302-85.2022.7.02.0002, evento 6), a vítima apresentou fratura do nariz
e corte superficial na face.
Em relação à imprevisão do resultado lesivo, o melhor critério para verificar a
previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a
média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise
do grau de antevisão do agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o
autor tinha para evitar o resultado ocorrido.
Ao analisar os fatos, observa-se que o resultado era previsível. O Homem médio
teria condições razoáveis de prevê-lo, assim também o Acusado. Arremessar objeto (cantil),
na direção da face de outrem, é conduta perniciosa, sobretudo no interior da Caserna.
Quanto à autoria delitiva, os depoimentos judiciais são suficientemente aptas
manutenir a condenação, conforme abaixo deduzido.
A Testemunha João Marcelo Barroso de Oliveira informou (evento 41):
No dia dos fatos, estava tendo uma oficina de progressão noturna, ministrada pelo 2º Ten
Seiscenti. Estavam fazendo o rastejo e o local, muito escuro. O Tenente estava escolhendo
quem seriam os primeiros guerreiros a iniciar, quando aconteceu o fato, de o cantil atingir o
Fabiano Sobral Salgado. Em seguida, deu entrada na pista e não viu mais nada. Na hora,
estava bem escuro, mas reconheceu a fisionomia do acusado, pois era muito alto e se
destacava dos demais. Lembra que ouviu do acusado “toma/segura recruta”. Após, iniciou
na pista. Era instruendo nessa oficina. No momento em que o cantil atingiu o ofendido, estava
na parte do rastejo, antes de entrar na pista principal da progressão noturna. Era de 10 a 15
metros de distância do ofendido. Viu o acusado e o ofendido. Estavam em seu campo de visão.
No local em que se encontrava, o mais próximo era o Tenente Seiscenti. Perto da vítima, salvo
engano, estava o Cabo Anunciação, que estava com os baixados. O Sobral não estava como
baixado, e sim próximo ao primeiro poste da Vila Militar, do lado esquerdo, em direção ao
lago. Ambos estavam em seu campo de visão. Antes do cantil atingir, o acusado falou algo, um
aviso para o ofendido agarrar algo. Viu o acusado arremessar o cantil. Conseguiu distingui-
lo pelo porte físico, pela fisionomia e por ser mais alto que os demais. O acusado
arremessou de cima pra baixo, como se estivesse jogando de cima da cabeça. Dá a entender
que o acusado queria devolver o cantil, mas havia outros meios de devolvê-lo. O acusado, no
dia seguinte, na parte do almoço, salvo engano, foi falar com o 3º e 4º Pelotões perguntando
quem teria arremessado o cantil, dizendo que o guerreiro podia se acusar, que não haveria
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

represália. O acusado quis falar com o depoente no passadiço da companhia, perguntando se
o depoente tinha certeza de que o arremesso tinha sido feito pelo réu, dizendo que outras
pessoas provariam que não tinha sido ele. Respondeu que estava falando o que viu, não
podendo garantir o que terceiros falaram. Pediu permissão para se retirar, indo para o
pelotão porque o Comandante do Pelotão pediu para que realizasse outra missão. Não foi
ameaçado pelo acusado. Quando conversaram, olharam nos olhos, seriamente. Falou a
verdade e o acusado não esboçou reação. O local em que estavam era mal iluminado, porém,
na via que dava direção ao lago do Bip, tinha alguns postes iluminados (era longe do rastejo).
Era uma visibilidade reduzida. Só viam as silhuetas. Foi o que via no campo de visão. Estava
rastejando, dando o gás, começando primeiro. Estava na movimentação efetiva de rastejar,
quando tudo aconteceu. Permaneceu no Exército por onze meses e dezenove dias. Não sabe o
motivo do licenciamento. Conversou com o Comandante da Companhia, Ten Madeira, que
disse que o depoente seria desligado, pois não tinha sido um militar exemplar. Teve alterações
no Exército (arts. 343, 346 e um outro – inquérito e uso de drogas em vias públicas). Próximo
ao local de baixados, não lembra se tinha instrutor. Não viu a solicitação feita pelo ofendido a
algum instrutor para ir à seção de baixados. O comum é superior chamar de recruta. Entre
eles, chamavam pelo nome, apelido ou número no campo básico. (Destaque nosso.)
Testemunha Guilherme Henrique Santos Hatz (evento 42) relatou:
Sobre os fatos, ouviu e viu. Estava próximo à alfaiataria (perto da Vila dos Sargentos) para
realizar a pista-escola, do rastejo-baixo, quando escutou o acusado falar “Recruta”,
momento em que o Sgt Azevedo lançou o cantil. Estava a uns sete metros da pessoa atingida
pelo cantil. O Sgt Azevedo e o Cabo Anunciação estavam próximos da redondeza. Afirma
que o 3º Sgt Azevedo arremessou o cantil, pela silhueta e pelas características físicas
dele. Viu o rosto de quem arremessou o cantil. Foi o acusado. O cantil foi arremessado de
cima para baixo. Quando o cantil atingiu o ofendido, caiu no chão e colocou a mão no
rosto. Não viu o que o Sargento fez, pois, nesse momento, virou para fazer a pista-escola.
Depois que concluiu a pista, viu o ofendido na seção dos baixados. Não viu que fez o socorro
imediato, somente depois da conclusão da pista. Aí sim viu o Sargento pegando o ofendido e o
levando ao PMGu. Não teve problema com o Sgt Azevedo na oficina de progressão. No
momento do ocorrido, o local em que estava com baixa luminosidade; onde tinha mais luz era
na esquina onde tinha o local dos baixados, pois tinham postes, local próximo em que o ex-Sd
Sobral se encontrava. O réu se encontrava mais próximo da pista-escola, no meio do
gramado. O depoente estava mais próximo do acusado do que da vítima. No momento do
lançamento, estava em pé, de costas para o Sargento, quando escutou as palavras “Recruta”,
virou e viu. O local mais iluminado estava voltado para o ofendido. Na época, era recruta.
Está há um ano e meio nas Forças Armadas. Já teve alteração nesse período (ordem unida e
barba malfeita). Não tinha desavença com o acusado. Após os fatos, o acusado procurou o
depoente e mais um EV, mas o depoente não foi até o réu. Não foi ameaçado pelo acusado. No
outro dia à progressão noturna, mais na hora do almoço, o acusado reuniu todo mundo e
pediu para que o Soldado que lançou o cantil se apresentasse. Ninguém se apresentou. Não
sabe quem portava o cantil antes dos fatos; (Destaque nosso.)
Testemunha Jonatha Alves da Anunciação (evento 43):
Durante a instrução, estava acompanhando. Ver de fato, não viu. Escutou o Sargento Azevedo
durante o ato. Estava na região dos baixados, um grupamento em separado. O Sgt Azevedo
estava com o grupamento na pista-escola. O depoente se encontrava de costas durante o ato,
quando escutou o acusado gritando “Recruta, pega esse cantil”, momento em que se virou.
Não conseguiu enxergar de onde veio. Escutou o alerta e viu que o cantil já estava indo na
direção do Sobral. No momento dos fatos, estava no grupamento dos baixados. Não era sua
função, mas aconteceu um imprevisto. O Sobral estava perto do depoente. Viu o Sobral caindo
e procurou saber o que tinha acontecido. Um recruta ao lado do Sobral avisou sobre o
arremesso do cantil. Pediu para o Sobral levantar, perguntou se estava tudo bem. O Sobral
estava desnorteado. Pediu para que lavasse o rosto. Da primeira vez foi com outro recruta e
depois foi com o depoente. Após, o ofendido se sentou e se queixou de dor. Não viu o
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arremesso em cima. Sabe que o alerta veio do Sgt Azevedo, pois reconheceu a voz, já que
trabalhou com ele antes. A voz ficou familiarizada. Foi perguntado e disse que o acusado
tinha passado o cantil para outra pessoa. Disse isso, pois estava nervoso; o Sgt Azevedo era
de seu pelotão e superior hierárquico. Ficou com medo de contradizê-lo na hora. O Ten
Seiscenti falou com o Sgt Azevedo antes do depoente, que lhe disse que o arremesso foi por
outro recruta. O acusado não pediu para que o depoente dissesse isso. Foi detido por dois
dias, por ter faltado com a verdade. Não havia animosidade entre o Sargento e o recruta.
Eram de companhias diferentes; não conviviam juntos. Depois que viu o Sobral caído,
procurou saber de onde veio o cantil. Olhou para a região da pista-escola, onde estavam o
acusado e os outros recrutas. Identificou o Sgt Azevedo. O acusado estava a uns dez/quinze
metros da vítima. Depois que o Sobral se queixou de dor com o depoente, foi alertar o
acusado, que o levou ao Posto Médico da Guarnição. Em nenhum momento, o acusado falou
que lançou ou não o cantil; só perguntou o que tinha acontecido. O exercício ocorreu às
21h30min, aproximadamente. No local que o depoente estava, tinha um poste de iluminação.
No local em que o acusado estava, entre a pista de progressão e os baixados, a visão não
estava muito legal. Estava há uns dez ou quinze metros do acusado. Estava praticamente do
lado do recruta. Na hora, estava distraído com a questão da infantaria. Não ficou sabendo
sobre a queda de pressão da vítima. Os instrutores pediram para que o depoente ficasse com
os baixados, embora não fosse sua função. A frase veio da esquerda do depoente. Tentou se
virar para a fonte do som, mas o cantil já estava indo na direção do Sobral, já batendo na
cara dele. De onde ouviu a frase, estava o Sgt Azevedo e um grupamento de recrutas que iria
partir para a pista principal ou que já tinha executado a pista. Antes dos fatos, o Sgt Azevedo
estava circulando ao redor da pista-escola, levando o pessoal para a pista-escola e trazendo
de volta; foi dali que o cantil foi lançado. O Sgt Azevedo ficou responsável pela pista-escola e
entregava ao Sgt João Paulo, que dava início à pista. O local de onde escutou a frase era do
mesmo plano de onde o depoente estava. (Destaque nosso.)
Depreende-se, portanto, que, malgrado o Acusado tenha negado a prática da
conduta, o conteúdo das provas orais esteve sempre sob o mesmo prisma. Todos os que
estavam próximos da cena delitiva perceberam características pessoais do Acusado.
A negativa de autoria por parte do Apelante não possui o condão de eximir a sua
responsabilidade. Não há outro elemento de convicção que possa confirmar a sua versão,
tornando-a isolada nos autos.
Conforme a versão apresentada pelo Acusado, não se mostra factível que
nenhum outro militar não pudesse tê-lo identificado, porquanto, todos ali estavam
uniformizados inclusive com o uso de capacete contendo numeração. Ademais, há
depoimentos segundo os quais informam características físicas do Acusado, aliados ao som
da sua voz, momentos antes da injusta agressão.
Nesse cenário de argumentações, convém trazer à baila excerto do parecer da
PGJM, da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Herminia Celia Raymundo, in
verbis:
[...] No caso, inconteste a materialidade do delito quanto à lesão corporal sofrida pelo então
Soldado Ex Fabiano Sobral Salgado, consistente em fratura no nariz, com o afastamento de
suas atividades na caserna pelo período de 14 dias, conforme documentação contida nos
autos (exame de corpo de delito indireto – Laudo Pericial 71398/2023, alta hospitalar do
Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), relato do ofendido), tanto que não há nos
autos qualquer discussão para contradizer tal prova.
Em relação à autoria delitiva, há de se registrar que a tese defensiva repousa na negativa do
autor na prática da lesão em desfavor do ofendido e na suposta ausência de prova suficiente
para a condenação, sendo certo que tal alegação mostra-se isolada e destoante do conjunto
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório coligido aos autos, o qual mostra-se harmonioso e suficiente para a manutenção
da condenação do ex-3º Sgt Ex Marcelo Augusto Azevedo Lima Junior, pela prática do delito
militar de lesão corporal culposa. [...]
Portanto, a partir dessas considerações, entendo que não procedem os
argumentos defensivos do Apelante, de modo que a sentença vergastada deve ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo e, no mérito, julgá-lo
improcedente, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
que condenou o ex-3º Sgt Ex MARCELO AUGUSTO AZEVEDO LIMA JUNIOR à pena de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no artigo 210, caput, do Código
Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363886v10 e do código CRC c6417dfb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/9/2024, às 13:17:43
7000041-15.2024.7.00.0000
40001363886 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR